Tribunal: TJES
Processo: 5014658-08.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014658-08.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LUCAS RIBEIRO DE JESUS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. SAÍDA TEMPORÁRIA. REQUISITO SUBJETIVO NÃO ATENDIDO. INCOMPATIBILIDADE COM OS OBJETIVOS DA PENA. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu pedido de saída temporária, sob o fundamento de ausência de requisito subjetivo e incompatibilidade do benefício com os objetivos da pena, tendo em vista histórico de evasões e homologação de falta grave.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a decisão agravada foi adequadamente fundamentada quanto à ausência do requisito subjetivo para a concessão da saída temporária; e (ii) se o agravante preenche os requisitos da Lei de Execução Penal para usufruir do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 123 da LEP exige, para a concessão da saída temporária, além do cumprimento do lapso temporal, o comportamento adequado do apenado, como requisito subjetivo.

4. A prática de falta grave pode comprometer o preenchimento do requisito subjetivo, ainda que não interrompa a contagem do requisito temporal.

5. O histórico carcerário, com duas evasões anteriores e homologação de falta grave, indica a ausência de comportamento adequado, conforme análise do período completo de execução da pena.

6. Precedentes do STJ corroboram a necessidade de análise global do comportamento do apenado, sem limitação temporal, para verificação do requisito subjetivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessão de saída temporária exige o preenchimento de requisito subjetivo, que pode ser comprometido pelo comportamento carcerário, ainda que o requisito temporal esteja atendido.
2. A análise do comportamento do apenado pode abranger todo o período de execução da pena, sem limitação temporal.

Dispositivos relevantes citados:
LEP, arts. 112 e 123, I, II e III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 734.258/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, J. 07/06/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5014658-08.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: LUCAS RIBEIRO DE JESUS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto por
LUCAS RIBEIRO DE JESUS
em face da r. Decisão de mov. 216.1 (ID 9929017) que, nos autos da
Execução Penal
, indeferiu o pedido de saída temporária, por ausência do requisito subjetivo e por não existir compatibilidade na saída do apenado com os objetivos da pena.

Em suas razões, ao mov. 225.1 (ID 9929017), o agravante sustenta, em síntese, que
(i)
a fundamentação apresentada foi inadequada para o indeferimento do pedido formulado; e
(ii)
preenche todos os requisitos exigidos pela Lei de Execução Penal para obter a saída temporária.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, ao mov. 236.2 (ID 9929017), pelo
desprovimento
do recurso.

A magistrada
manteve
a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos, ao mov. 238.1 (ID 9929017).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 10000323, pelo
não

provimento
do recurso.

Pois bem.

Conforme dispõe o art. 123 da Lei de Execução Penal, a autorização para saída temporária será concedida, por ato judicial motivado, desde que atendidos os requisitos necessários, quais sejam: (i) comportamento adequado; (ii) cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o reeducando for primário, e de 1/4 (um quarto), se reincidente; e (iii) compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

Neste viés, não basta que o agente esteja em cumprimento de pena no regime semiaberto e alcance o lapso temporal necessário à concessão do benefício. Deve ser também atendido o requisito subjetivo, consistente no seu
bom comportamento
.

Ainda, pontuo que, conforme precedentes dos Tribunais Superiores, a prática de falta grave não interrompe a contagem do requisito temporal para a obtenção das saídas temporárias, mas pode macular o requisito subjetivo, indicando a ausência de comportamento adequado do apenado.

Aliás, para fins de concessão das saídas temporárias, a análise do requisito subjetivo não se limita aos fatos ocorridos nos últimos 12 (doze) meses, bem como não se aplica o parágrafo sétima do art. 112 da LEP, devendo ser avaliado todo o período de execução da pena.

Neste sentido, é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

(...) 1. As instâncias ordinárias indeferiram o benefício com fundamento no histórico carcerário conturbado do apenado, especialmente diante da prática falta grave relativamente recente, consistente em fuga quando do anterior gozo de saída temporária. Ressaltou-se ainda a existência de parecer desfavorável da unidade prisional à concessão da benesse.

2. Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado.

3. O afastamento dos fundamentos utilizados pelas instâncias ordinárias quanto ao requisito subjetivo do paciente demandaria o reexame de matéria fático-probatória, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC 734.258/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, Julg. 07/06/2022, DJe: 10/06/2022)

Na hipótese, a Magistrada de primeiro grau fundamentou que o apenado
“possui em seu histórico carcerário duas evasões empreendidas (03/01/2017 e 19/07/2021), uma delas por não ter retornado da saída temporária na data estipulada.”

E, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificada (SEEU), verifica-se que o reeducando possui uma homologação de falta grave, registrada em 03/11/2022.

Destarte, entendo que não restou incontroverso o preenchimento do requisito previsto no art. 123, III, da LEP, tampouco que a saída extramuros se afigura compatível com os objetivos da pena, que serviu, em oportunidades pretéritas, de estímulo para eventual evasão.

Assim, reputo que, por ora, o agravante não faz
jus
à concessão da saída temporária pretendida, impondo-se a permanência no regime semiaberto em que se encontra, para que sejam reunidos elementos indicativos de autodisciplina e comprometimento com as regras de usufruto da benesse.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.